Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-73.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR RECONHECIMENTOS, DEPOIMENTOS, FILMAGENS, PERÍCIAS E INTERCEPTAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de oito crimes de roubo majorado (consumados e tentados), em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar se é cabível reconhecer continuidade delitiva entre os crimes; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das consequências em determinados fatos; (iv) readequar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para embasar condenação.
4. Reconhecimentos pessoais e fotográficos foram realizados de forma regular e segura, com descrição prévia das características físicas e sem hesitação das vítimas, corroborando a autoria.
5. Filmagens, interceptações telefônicas, apreensões e perícias reforçam a prova da materialidade e autoria.
6. Pequenas divergências de detalhes periféricos ou lapsos de memória não comprometem a credibilidade dos relatos das vítimas, que foram prestados de forma detalhada, coerente e harmônica.
7. Afasta-se a tese de impossibilidade material quanto a crimes ocorridos em sequência, pois o intervalo e a distância entre os fatos não inviabilizam sua prática.
8. Não cabe reconhecer continuidade delitiva, pois as condutas foram autônomas, com pluralidade de vítimas e circunstâncias distintas, tratando-se de reiteração delitiva.
9. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências em fatos nos quais houve violência exacerbada e efeitos que ultrapassaram o tipo penal.
10. Mantém-se o decreto de prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram sua determinação.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 14, II; 157, §2o, II e §2o-A, I e II; 59; 65, I; 61, I; 70; 71; 72. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 0702315-93.2025.8.07.0007, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.09.2025.